Tribunal: TJDFT
Processo: 0700156-21.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. MÚTUO. PORTABILIDADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. DESCONTOS EM DUPLICIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA AFASTADA. ENCERRAMENTO DO VÍNCULO CONTRATUAL PRÉVIO. DANO MORAL. “QUANTUM DEBEATUR”. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da r. sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo, que julgou improcedente o pedido.
2. Na origem o autor ajuizou ação em que pretende a limitação do débito em conta, a proibição de inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes, a declaração de inexistência da relação jurídica havida entre as partes (contrato de mútuo) e, por consequência, da dívida vinculada ao contrato objeto dos autos e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. Narrou que recebeu contato de preposto da ré com proposta de portabilidade de dívida havida originariamente com outra instituição bancária, referente a empréstimo consignado em folha de pagamento, com o que concordou. Afirmou que estavam sendo descontados em sua folha de pagamento o débito original e em sua conta bancária aquele referente ao contrato de portabilidade, por falha operacional. Alegou que a nova parcela, decorrente do contrato objeto dos autos, tem valor superior à originária, não sendo vantajosa para o cliente, portador de deficiência mental. Narrou que houve falha no dever de informação, não tendo sido esclarecidas as condições do negócio jurídico ofertado e que a conduta do fornecedor do serviço é abusiva.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (Id. 47374988).
4. Em suas razões recursais, o autor afirma que não possui experiência ou discernimento que o tornem plenamente capaz de entender o conteúdo do contrato que celebrou, especialmente em razão de ter deficiência mental. Reforça que não houve a prestação de informações claras e precisas sobre as condições do contrato e suas implicações. Aduz abusividade na conduta da ré, a aplicação do CDC e a nulidade de cláusulas que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada. Entende que sofreu danos morais passíveis de reparação civil. Requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. O autor afirma ser portador de deficiência mental. O laudo médico que instrui a inicial (Id. 47374678) indica que o autor tem diagnóstico de paralisia cerebral, de forma diplégica espástica secundária a prematuridade. No referido quadro há rigidez e fraqueza muscular (espástica) predominantemente nos membros inferiores (diplégica). A paralisia cerebral não necessariamente implica em deficiência mental e o laudo coligido aos autos descreve que o autor tem majoritariamente dificuldades de ordem motora. Há apenas uma referência a dois episódios de perda de consciência em 2014, indicativos de crise epiléptica, mas sem posteriores crises, mesmo sem o uso de medicamentos para tal finalidade. Não há, portanto, qualquer prova da alegada deficiência mental, que coloque o autor em condição distinta dos demais para a compreensão das condições do contrato objeto dos autos, tampouco de incapacidade ou necessidade de assistência de terceiros para a celebração de negócios jurídicos.
7. O autor não indica quais foram as condições e implicações do contrato sobre as quais não teve plena ciência, apresentando alegações genéricas a respeito da violação do dever de informação, limitando-se a especificar apenas sobre o valor da prestação mensal e a extrapolação da sua margem consignável, em face da manutenção dos descontos pela credora anterior.
8. O dever de informação é preceito basilar do direito do consumidor, devendo o fornecedor prestar informações claras e precisas a respeito dos produtos ou serviços colocados no mercado de consumo. No caso em exame, não há qualquer elemento que indique que o fornecedor deixou de atender aos aludidos direitos básicos do consumidor estabelecidos no art. 6o, III do CDC, sobremaneira em razão de o autor fundamentar seu pleito no fato de ter celebrado contrato de portabilidade cujo pagamento mensal seria em valor superior ao original, dado de facílima compreensão. O negócio jurídico objeto dos autos é válido e regular, não sendo suficiente para a sua desconstituição o fato de a parcela mensal ter sido aumentada em R$ 23,81.
9. Inexiste controvérsia a respeito da existência de descontos em duplicidade nos meses subsequentes à portabilidade do débito, a partir de outubro de 2022. Tal fato não constitui vício de vontade ou falha no dever de informação, suficiente à desconstituição do negócio, mas simples falha na prestação do serviço. A instituição bancária atribuiu tal falha à antiga credora, que deveria suspender a cobrança respectiva após a portabilidade do contrato. Cuida-se de responsabilidade atribuível à antiga credora e de fácil constatação pelo consumidor, não sendo adequada a aplicação da responsabilidade solidária dos fornecedores de serviço. A finalidade da norma é facilitar a defesa do consumidor quando difícil a apreensão de qual fornecedor seria responsável pelo evento danoso ou quando a estrutura empresarial é complexa de modo a dificultar a compreensão da organização interna de eventual grupo empresarial ou dos fornecedores integrantes da cadeia de consumo, o que não é a hipótese dos autos. O negócio jurídico celebrado com o antigo credor (terceiro) se extingue com a portabilidade, em face do pagamento do débito pela nova credora, com o adimplemento da obrigação assumida pelo consumidor em seu favor. Ademais, o pedido de reparação de danos materiais teve por objeto o valor pago ao Banco réu, que é devido em razão de o contrato de portabilidade ser válido e regular. Eventual pretensão de repetição de indébito deverá ser deduzida em face do credor originário.
10. A falha na prestação de serviço, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano moral. No presente caso, o consumidor que recebe benefício previdenciário no valor de dois salários mínimos e houve o desconto das parcelas em duplicidade no período pós-portabilidade, no valor total de R$ 872,21, o que compromete sobremaneira o seu sustento, colocando-o em evidente situação de vulnerabilidade financeira. A situação viola a esfera extrapatrimonial do consumidor, apta a ensejar a condenação da Instituição Financeira.
11. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. Considerados os parâmetros acima explicitados, indenização por danos morais fixada na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), razoável e suficiente à reparação civil.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar em parte a sentença, condenando a ré a pagar para ao autor indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00, corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% a partir da publicação do acórdão.
13. Sem custas, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.